Tribunal: TJBA
Processo: 8059686-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059686-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIANA SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança. As Recorrentes alegam aprovação em concurso público municipal para o cargo de professor e pleiteiam a suspensão de contratações temporárias realizadas pela administração pública e a imediata nomeação e posse em seus cargos, sob o argumento de preterição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em definir se os documentos carreados aos autos consubstanciam prova pré-constituída apta a comprovar o direito líquido e certo à imediata nomeação, mediante a aferição da ocorrência de preterição arbitrária gerada pela contratação de profissionais temporários durante o prazo de validade do certame. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige a demonstração de plano, por meio de prova documental pré-constituída, dos fatos que amparam o direito invocado. As Recorrentes não apresentaram o decreto de homologação do resultado final do certame, tampouco a lista de classificação final, limitando-se a acostar os resultados de etapas intermediárias. A ausência da classificação final impede o reconhecimento do direito subjetivo ou da expectativa de direito à nomeação. 4. A contratação de servidores por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público não configura, de forma automática e por si só, preterição aos candidatos aprovados. Para a caracterização da preterição arbitrária, faz-se indispensável comprovar que o número de contratações precárias alcança a posição exata ocupada pelo candidato na lista de aprovados, o que restou inviabilizado diante da inexistência da ordem classificatória nos autos. 5. Inexistindo prova cabal da relevância dos fundamentos, resta descaracterizada a plausibilidade do direito, obstando a concessão da tutela de urgência pleiteada liminarmente, especialmente em virtude do risco de irreversibilidade do provimento que determina o imediato ingresso nos quadros funcionais da administração pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança para nomeação em concurso público exige prova pré-constituída da homologação final do certame e da ordem de classificação do candidato. 2. A simples contratação de servidores temporários não caracteriza preterição ilegal impositiva de nomeação imediata quando inexistir comprovação de que as referidas contratações alcançam a posição classificatória do candidato aprovado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento número 8059686-92.2025.8.05.0000, originários da Comarca de Itaberaba, em que figuram como agravantes Claudiana Souza Santos e Selma Brito do Carmo, e como agravado o Município de Itaberaba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, em conformidade estrita com o relatório e o voto do Desembargador Relator, que passam a integrar este julgado para todos os fins de direito. Sala de Sessões,_____de___________________2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça